Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JOÃO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA (processo n.o 0703152-18.2020.8.07.0010), concedeu a liminar, mas proibiu a saída do veículo do Distrito Federal até ulterior determinação do Juízo. Em suas razões recursais, o agravante/autor, em síntese, alega a inexistência de previsão legal que o impeça de livremente dispor do bem alienado fiduciariamente, após a consolidação da propriedade e posse do veículo em seu patrimônio, bem como o prejuízo decorrente da depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo sua deterioração até o pronunciamento da autorização judicial. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma, em parte, da decisão agravada. Preparo aos ID’s 17269677 e 17269678. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, encontra amparo a alegação do agravante/autor quanto à possibilidade de alienação e remoção do veículo para outra unidade da federação após o decurso do prazo legal para a purga da mora, independentemente de comunicação prévia ao juízo, uma vez que o Decreto-Lei n.o 911/69 fixou o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para que restem consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário se decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1236537, 07185169420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante questiona a proibição, imposta pela decisão ora impugnada, de alienar, ou mesmo de remover do Distrito Federal o bem objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231470, 07176940820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano de que poderá resultar o retardo na efetiva consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para autorizar o agravante/autor a retirar o veículo objeto dos autos do Distrito Federal e aliená-lo, caso decorrido in albis o prazo para purgação da mora. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora